Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-89.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto por devedor contra sentença que extinguiu embargos à execução, sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada material. Embargos opostos contra execução fundada em contrato bancário anteriormente discutido em ação revisional com sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se os embargos à execução rediscutem matéria já decidida em ação revisional anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido e se a redução dos honorários advocatícios é cabível.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material impede a rediscussão de cláusulas contratuais já decididas em ação de conhecimento com trânsito em julgado.
4. Os embargos à execução, embora admitam alegação de excesso de execução, não podem ser utilizados para rediscutir cláusulas contratuais já decididas, sendo cabível discussão a respeito dos cálculos do quantum debeatur.
5. Verifica-se identidade entre as ações, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a incidência da coisa julgada.
6. Se os honorários advocatícios são fixados no mínimo legal é incabível a redução do percentual fixados. E alteração da base de cálculo não é permitida, conforme entendimento do STJ no Tema 1076, em regime de recurso repetitivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material impede a rediscussão de cláusulas contratuais já decididas em ação de conhecimento. 2. Embargos à execução não podem ser utilizados para reabrir mérito já julgado. 3. A fixação de honorários no mínimo legal não admite redução por alegação de excesso.